Tribunal: TJDFT
Processo: 0700240-68.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Processo : 0700240-68.2025.8.07.9000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 220807212 dos autos originários n. 0730573-68.2024.8.07.0001) que, em ação de cobrança de honorários advocatícios, indeferiu o segredo de justiça requerido pela autora, aqui agravante, porque não configuradas quaisquer das hipóteses previstas no art. 189 do CPC. A agravante sustenta a necessidade de atribuir sigilo ao processo, uma vez que os agravados fizeram alegações que envolvem a honra e a reputação profissional que ultrapassam as questões pertinentes a cobrança de honorários. Afirma que “o processo passou a envolver questões relacionadas à intimidade e o sigilo de comunicação entre cliente e advogado, com a necessidade de apresentação de documentação probatória que trata sobre a suposta “renúncia a aquiescência em que se fundava a referida ação”, a qual “se recusaram a acatar seu pleito”, motivo pelo qual a atribuição do segredo de justiça também é necessário”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão hostilizada, com o propósito de restringir acesso ao processo. Decido. Embora a decisão atacada não se enquadre em nenhuma das hipóteses taxativas do CPC, é possível mitigar a taxatividade porque verifico urgência que não permite aguardar o julgamento da questão em sede de eventual apelação. Nesse sentido, cumpre destacar a tese jurídica firmada no STJ para o Tema 988 dos recursos repetitivos, segundo a qual a taxatividade do rol previsto no art. 1.015, do CPC, deve ser mitigada quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Passo ao exame da medida liminar. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na espécie, não vislumbro presentes os requisitos ao deferimento do pedido liminar. A publicidade dos atos processuais está prevista no art. 5o, inc. LX, da Constituição Federal, que autoriza sua restrição quando a defesa da intimidade ou o interesse social assim exigirem. Por sua vez, no art. 189 do Código de Processo Civil, observam-se as hipóteses em que os processos tramitam em segredo de justiça: (i) em que o exija o interesse público ou social; (ii) que versem sobre casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união estável, filiação, alimentos e guarda de crianças e adolescentes; (iii) em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade; e (iv) que versem sobre arbitragem, inclusive sobre cumprimento de carta arbitral, desde que a confidencialidade estipulada na arbitragem seja comprovada perante o juízo. Com efeito, a publicidade dos atos processuais é a regra no processo e as exceções devem ser analisadas restritivamente. Sobre o tema, ensina a doutrina[1]: Constitui elemento indissociável do processo justo brasileiro o direito fundamental à publicidade dos atos processuais (art. 5.o, LX, CF), inerente à administração democrática da justiça, própria ao Estado Constitucional. Já se decidiu que eventual sessão de julgamento e decisão aí tomada sem publicidade são inválidas (STF, Pleno, ADI 2.970/DF, rel. Min. Ellen Gracie, j. 20.04.2006, DJ 12.05.2006, p. 4). Os atos processuais são públicos, só podendo ser restringida a publicidade do processo quando o exigir o interesse social ou a defesa da intimidade das partes. Nessa linha, os incisos do art. 189, CPC, refletem exatamente essa diretriz constitucional. A regra é a publicidade geral, sendo acessível a todos os atos processuais, aí incluído o direito de consultar os autos, de assistir audiências e de pedir certidões. Quando há segredo de justiça há publicidade especial (art. 189, § 1.o, CPC). A publicidade dos atos processuais pode ser ainda imediata, quando todos os participantes do processo podem estar presentes na realização de determinado ato processual, ou mediata, quando se restringe a presença das partes e de seus advogados, ou apenas das partes, em certas situações, tendo-se acesso tão somente ao resultado do ato praticado. A regra é a publicidade imediata dos atos processuais (art. 93, IX, CF). (Grifado) De fato, considerando que a restrição afigura exceção a uma regra fundamental de status constitucional – publicidade dos atos processuais –, a norma que a disciplina deve ser interpretada restritivamente. Nessa direção, ilustram os precedentes julgados no Supremo Tribunal Federal: [...] 2. Com o advento da Constituição Federal de 1988, delimitou-se, de forma mais criteriosa, o campo de regulamentação das leis e o dos regimentos internos dos tribunais, cabendo a estes últimos o respeito à reserva de lei federal para a edição de regras de natureza processual (CF, art. 22, I), bem como às garantias processuais das partes, "dispondo sobre a competência e o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos" (CF, art. 96, I, a). 3. São normas de direito processual as relativas às garantias do contraditório, do devido processo legal, dos poderes, direitos e ônus que constituem a relação processual, como também as normas que regulem os atos destinados a realizar a causa finalis da jurisdição. 4. Ante a regra fundamental insculpida no art. 5o, LX, da Carta Magna, a publicidade se tornou pressuposto de validade não apenas do ato de julgamento do Tribunal, mas da própria decisão que é tomada por esse órgão jurisdicional. Presente, portanto, vício formal consubstanciado na invasão da competência privativa da União para legislar sobre direito processual. Precedente: HC 74761, rel. Min. Maurício Corrêa, DJ 12.09.97. [...] (ADI 2.970. Tribunal Pleno. 20.04.2006. Rel. Ministra Ellen Gracie. Grifado) [...] somente em caráter excepcional os procedimentos judiciais poderão ser submetidos ao (impropriamente denominado) regime de sigilo (“rectius”: de publicidade restrita), não devendo tal medida converter-se, por isso mesmo, em prática processual ordinária, sob pena de deslegitimação dos atos a serem realizados no âmbito da causa. [...] (Ag. Reg. no Rec. Ord. em MS no 30.461/DF. 2a Turma. 24.06.2014. Rel. Ministro Celso de Mello) No caso, a agravante defende a tramitação sigilosa do processo, ao argumento de que os agravados fizeram alegações que envolvem sua honra e reputação profissional. Do exame do substrato probatório, verifico que os agravados não apresentaram tese capaz de prejudicar a atuação profissional da agravante. Deveras, o escopo da defesa é demonstrar que os honorários advocatícios objeto da cobrança não são cabíveis na espécie, diante das tratativas ocorridas entre as partes. Daí, ausente a probabilidade de provimento do recurso. Enfim, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Indefiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 14 de fevereiro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] MARINONI, Luiz Guilherme. Código de processo civil comentado [livro eletrônico]. 6. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020. Acesso em: https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/100864097/v6/page/RL-1.40.